Tribunal: TJMT
Processo: 1040687-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040687-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), H COBIANCHI - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 15.436.618/0001-76 (AGRAVANTE), HENRICO COBIANCHI - CPF: 046.337.581-52 (AGRAVANTE), AMALIA GARCIA KATH - CPF: 029.086.171-37 (ADVOGADO), VONEI BARP SERVICOS - EPP - CNPJ: 03.484.316/0001-94 (AGRAVADO), VONEI BARP - CPF: 784.826.311-87 (AGRAVADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), FERNANDA TRINDADE SANTOS - CPF: 048.602.651-57 (ADVOGADO), VERENE LUCIA HOLZ DEVES - CPF: 534.984.451-20 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora eletrônica via
sisbajud
. Alegação de impenhorabilidade. Verba supostamente salarial. Ônus probatório do executado. Ausência de prova robusta e contemporânea. Documentos juntados apenas em grau recursal. Supressão de instância. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, por ausência de comprovação da natureza salarial da quantia constrita e de seu caráter indispensável à subsistência do executado e de sua família.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, à luz do art. 833,
incs
. IV e X, do CPC, por supostamente ostentarem natureza salarial e por comprometerem o mínimo existencial do executado.

III.
Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não possui caráter absoluto, exigindo prova inequívoca da origem alimentar dos valores constritos e de seu efetivo comprometimento com a subsistência digna do devedor, ônus que incumbe ao executado.

4.
No caso concreto, os documentos apresentados perante o juízo de origem revelaram inconsistências quanto à origem dos valores bloqueados, inclusive diante da existência de vínculo empregatício ativo em período incompatível com a alegação de percepção de seguro-desemprego.

5.
As movimentações bancárias identificadas não evidenciaram crédito salarial exclusivo e contemporâneo à constrição, mas utilização típica de conta corrente mista, com ingressos de terceiros e despesas diversas.

6.
A juntada de novos documentos apenas em grau recursal não supre a deficiência probatória existente no momento da decisão agravada, sendo vedada sua apreciação originária por esta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A impenhorabilidade de valores sob alegação de natureza salarial exige prova robusta, contemporânea e inequívoca da origem alimentar e do comprometimento do mínimo existencial, não se operando de forma automática.

2. A juntada tardia de documentos apenas em sede recursal não autoriza a reforma da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 833, IV e X; 835; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 1036485-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
gravo de
i
nstrumento
movid
o por
Henrico

Cobianchi

em face da decisão proferida pelo Juízo da

2
a Vara
Cível da

Comarca de

Sinop
/MT
, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
(PJE no

0010002-50.2013.8.11.0015
),

movida por
Vonei

Barp
Serviços EPP
,
que
indeferiu o pedido de
desbloqueio

dos valores constritos via SISBAJUD.

Na decisão agravada, o magistrado rejeitou a
impugnação
à penhora apresentada pela agravante, mantendo-se o bloqueio de R$ R$
4.657,30
(qu
atro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos)
realizad
o via SISBAJUD.
Assentou que, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, é indispensável a comprovação de que a quantia constrita corresponde
verba salarial e são essenciais para o sustento de sua família
, o que não restou demonstrado nos autos.

Nas razões recursais
(ID
329376863
), a parte agravante sustenta
que a quantia bloqueada via sistema SISBAJUD
possui natureza eminentemente salarial e, além disso, não atinge o limite legal de 50 (cinquenta) salários-mínimos, circunstância que atrairia a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Afirma que o montante bloqueado corresponde exatamente ao salário líquido recebido por seu empregador (SESI), conforme documentos acostados. Aduz, ainda, que o bloqueio dos valores viola o princ
ípio da dignidade humana e do mínimo existencial, tendo em vista que suas despesas mensais fixa
s
absorvem a totalidade de sua renda.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores e determinando sua imediata restituição.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede liminar, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores, ante a verificação dos requisitos do artigo 300 do CPC
(ID.
331023381
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta no prazo legal.

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
329594350
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos via sistema de bloqueio judicial, sob o argumento de que ostentariam natureza salarial ou corresponderiam à reserva mínima necessária à subsistência do executado e de sua família.

Cumpre assentar que a impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos não possui caráter absoluto, exigindo, para sua incidência, demonstração concreta e inequívoca de que os valores constritos possuem natureza salarial e constituem a única reserva patrimonial do devedor, destinada a assegurar o chamado mínimo existencial.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS (ART. 833, IV, DO CPC). NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA ORIGEM ALIMENTAR E DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DEFERIU REITERAÇÃO DE BLOQUEIO PELO PRAZO DE 30 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 854 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL DO ART. 835 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE COMPROVADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
DESPROVIDO.[...]

A impenhorabilidade das verbas remuneratórias não opera de forma automática, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, de maneira cabal, a origem alimentar dos valores constritos e o efetivo prejuízo à subsistência digna, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

A decisão agravada observou a sistemática legal da execução, priorizando a penhora em dinheiro (art. 835 do CPC) e assegurando ao executado, em caso de bloqueio positivo, a possibilidade de demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.

Inexistentes, em sede de cognição sumária, elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a reforma da decisão.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de valores sob fundamento de natureza salarial exige prova robusta e inequívoca da origem alimentar e do comprometimento do mínimo existencial, não bastando afirmações genéricas do executado
.

[...] (N.U 1036485-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)
Destacamos

Com efeito, o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil é categórico ao atribuir ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não se trata, pois, de presunção legal automática, mas de situação que demanda lastro probatório mínimo, apto a evidenciar que a constrição inviabiliza a manutenção digna do devedor e de seu núcleo familiar.

No caso concreto, entretanto, não se desincumbiu a parte executada desse ônus probatório no momento processual adequado, perante o juízo de primeiro grau.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, os documentos originalmente apresentados
ao magistrado de origem
, notadamente a Carteira de Trabalho Digital e os extratos parciais, evidenciaram contradições.

O executado alegou tratar-se de seguro-desemprego, contudo, a prova dos autos demonstrou que ele iniciou novo vínculo empregatício em 03/07/2025, o que implica a suspensão legal do benefício (art. 7o, I, Lei 7.998/90). Considerando que os bloqueios ocorreram em agosto e setembro de 2025, a tese de impenhorabilidade sob essa rubrica carece de verossimilhança.

Ademais, ao formular o pedido de desbloqueio perante o juízo de origem, o agravante não apresentou prova robusta da natureza salarial dos valores bloqueados nas contas do Banco Bradesco, Santander e
PicPay
, que apresentavam movimentações típicas de conta corrente mista, com transferências via Pix de terceiros e pagamentos de cartão de crédito, sem a identificação clara de crédito de salário contemporâneo à constrição.

Somente em sede recursal é que foram acostados novos documentos, como holerites mais detalhados e comprovação de gastos específicos, os quais, em tese, poderiam indicar o comprometimento do mínimo existencial. Todavia, a juntada tardia de tais documentos não supre a deficiência probatória existente à época da decisão agravada, nem autoriza sua apreciação direta por esta instância revisora.

Com efeito, a análise originária dessa documentação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, violando frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição e preclusão consumativa
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10005130820238110019, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2024)
.

A decisão agravada, portanto, deve ser analisada à luz do estado do processo quando foi proferida.

Assim, inexistindo prova suficiente nos autos originários de que o valor constrito é essencial para subsistência da parte executada, apta a assegurar o mínimo existencial, e considerando que a eventual comprovação somente foi apresentada em grau recursal, não há falar em reconhecimento da impenhorabilidade, devendo ser mantida a constrição efetivada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026